Tribunal: CARF
Processo: 10183.002859/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de Imóveis e a autuada não logrou provar não ser a contribuinte.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO.
A Área de Preservação Permanente identificada pelos parâmetros definidos no artigo 2o do Código Florestal, com a redação dada pela Lei 7.803, de 1989, deve ser devidamente comprovada pelo sujeito passivo para permitir sua exclusão da área tributável pelo ITR.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.002859/2006-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR.
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
MANUTENÇÃO.
É de se manter o sujeito passivo constante da Notificação de Lançamento
quando coincidente com os documentos enviados pelo Cartório de Registro de
Imóveis e a autuada não logrou provar não ser a contribuinte.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE
COMPROVAÇÃO.
A Área de Preservação Permanente identificada pelos parâmetros definidos no
artigo 2o do Código Florestal, com a redação dada pela Lei 7.803, de 1989,
deve ser devidamente comprovada pelo sujeito passivo para permitir sua
exclusão da área tributável pelo ITR.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002859/2006-18
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor da
terra nua declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS,
Acórdão no 04-15.299/2008, às e-fls. 379/401, que julgou procedente o lançamento fiscal,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2001, conforme
Auto de Infração, às fls. 08/14, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração nos moldes da legislação de regência, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR FALTA
DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
Falta de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício de
2001, apurado após a alteração da declaração do contribuinte, conforme art. 14 da Lei
9393/96, por não terem sido comprovadas as informações nela contida, com respeito aos
itens abaixo:
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

1. Contribuinte do ITR: contribuinte regularmente intimado, em 24/02/2006, a
comprovar os dados informados em DITR, referente à Àrea de Preservação Permanente
e Valor da Terra Nua, apresentou pedido de prorrogação para atendimento da intimação
em 15/03/2006, sendo deferido a prorrogação por esta fiscalização. Em 12/04/2006,
contribuinte apresentou termo informando que não seria contribuinte do imóvel em
questão, pois já havia transferido a posse da propiedade para terceiros, os quais já
declaravam as respectivas áreas em outro NIRF e que esta declaração que está em
fiscalização foi emitida por erro. Esta situação não ficou comprovada pelos seguintes
motivos:
a) O contribuinte entrega DITR todos anos informando ser propietário do imóvel
fiscalizado;
b) Contribuinte apresentou Compromisso de Compra e Venda do ano de 1993, onde é
informado que poderá ocorrer a venda de 12.000,00ha referente ao imóvel denominado
P8/14. Através da análise do compromisso de compra e venda não é possível certificar
que o imóvel desta matrícula foi realmente vendido, até porque o propietário não
informou esta alienação para Secretaria da Receita Federal, e se o documento realmente
se refere ao imóvel fiscalizado; C) A matricula do imóvel fiscalizado é datado de 05 de
maio de 1999, onde consta a empresa INDECO como propietária e fazendo averbações
como tal; Pelo exposto, não ficou provado que o responsável pelo o ITR do imóvel não
seja a empresa INDECO INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO
LTDA.
2. Área de Preservação Permanente: Contribuinte não apresentou Laudo elaborado por
Eng. ° Agrônomo ou Florestal, informando as áreas que se enquadram no art. 2° ou 3°
da Lei 4771/65 (redação dada pelo art. 1o da Lei 7803/89), conforme previsto na
intimação (art. 10, § 1o, inciso II, letra 'a' da Lei 9393/96). Além disso, também não foi
apresentado o comprovante da solicitação de emissão do Ato Declaratório Ambiental
ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6(seis) meses, contado do término do
prazo para entrega da DITR. Pelo exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado
a esse título (Enquadramento Legal: Lei n° 6.938, de 1981, art. 170, §1°, com a redação
dada pelo art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/SRF n° 60, de 2001, e IN/SRF 256, de
2002).
3. Valoração da Terra Nua: contribuinte não apresentou o Laudo de Avaliação de
Imóveis Rurais para comprovação do valor da terra nua VTN.
A intimação discriminava que deveria ser apresentado Laudo de avaliação conforme
NBR 14653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II. Pela falta de
apresentação do laudo, o valor da terra nua está sendo arbitrado com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal SIPT,
conforme art. 14 da Lei 9393/96.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 425/459, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisando as alegações da impugnação, aduzindo de forma preliminar a
ilegitimidade passiva por não ser mais proprietário do imóvel.
Afirma que o imóvel está localizado na Amazônia Legal, sendo vedado o
desmatamento de 80% de sua vegetação, sendo que as áreas de reserva legal e proteção
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

permanente efetivamente existem em sua propriedade, bastando uma diligência ao local ou a
realização de prova pericial para comprovar tal existência,
Alega que o valor utilizado para arbitramento do VTN pelo SIPT não é adequado.
Questiona a aplicação da multa de ofício, bem como dos juros.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega que não é mais contribuinte do ITR, porque alienou o imóvel
em questão em várias parcelas a diversos compradores e, que eles estão apresentando as
declarações relativamente às áreas adquiridas e pagando os impostos, referentes aos exercícios
posteriores à venda. Para comprovar suas alegações foram anexadas aos autos cópias do
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (fls. 91 a 95) e do Contrato Particular
de Compromisso de Compra e Venda a Prazo (fls. 96 a 103).
Pois bem!
Do exame feito aos documentos citados, verifica-se que não há consistência em se
afirmar que houve transferência do imóvel rural em comento. Primeiro, por se tratar de um
instrumento particular, somente se opera entre as partes e segundo, há no contrato cláusula de
"Revogabilidade e Retratatilidade” que nos impossibilita certificar se essa venda foi
concretizada. O ordenamento jurídico em vigor em nosso pais prevê que a formalização de
transferência de uma propriedade por compra e venda é feita por meio do registro da respectiva
escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis. A cópia do Contrato Particular de
Compromisso de Compra e Venda, citadas, por se tratar de instrumento particular, não serve
como prova inequívoca de transferência da propriedade de imóvel. Também, não há como se
vislumbrar pelas cópias das declarações apresentadas nos autos que as áreas ali declaradas foram
desmembradas do imóvel denominado Lote P8/Gleba Tupi, para se configurar a existência de
duplicidade cadastral.
Ademais, às fls. 103 a 106 são cópias das Matriculas de n° 15.482 e 15.483, onde
constam os registros dos lotes P8/18, com áreas de 980,10 hectares respectivamente, que foram
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

desmembrados de uma área maior do lote P8/18, localizado no município de Paranaita/MT, de
propriedade da interessada, que foram alienados, em 2003 a José Gimenes. Consta, ainda, nesse
documento, a observação de que o registro anterior é a matricula n° 12.440, de 05/05/1999.
Consta à fl. 119 dos autos, cópia da Matricula n° 12.440 — Livro 2 BJ, de 05/05/1999, a qual
registra a área de um imóvel de 15.916,33 hectares, e de acordo com a averbação AV-4/12.440,
de 07 de junho de 1999, que por desmembramento da área de 271,81 ha, a área remanescente
ficaria em 15.074,65 ha, a que foi apurada pela fiscalização.
Somente em 2003, a área do citado imóvel foi reduzida para 10.575,42,
conforme as averbações no AV- 5/14.440, de 29 de abril de 2003 e AV-6/12.440, de 18 de
setembro de 2003. Portanto, a área correta do imóvel para o exercício 2001, é a que foi
considerada no lançamento.
Diz a legislação do ITR que a área total do imóvel deve se referir à situação
existente na data da efetiva entrega da declaração do ITR. No presente caso, está efetivamente
comprovado que até em 2001 a área da propriedade era 15.074,6 hectares.
Adicionalmente, consta dos autos que a Recorrente permaneceu entregando a
DITR em relação ao imóvel em questão.
Logo, ante a ausência de elementos que permitam concluir que a Recorrente
efetivamente alienou o imóvel ou parte desse imóvel para terceiros, entendo que não há como
acatar a alegação de ilegitimidade suscitada.

MÉRITO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

No tocante à glosa da área de preservação permanente entendo que não assiste
razão à Recorrente.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR tem como hipótese de
incidência tributável a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona
urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393/96).
A área tributável do imóvel, por sua vez, corresponde à área total do imóvel com
exclusão das seguintes:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada à alínea pela Lei no
11.428, de 22.12.2006, DOU 26.12.2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Alínea acrescentada pela Lei no 11.428, de 22.12.2006, DOU
26.12.2006)
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (NR) (Redação dada à alínea pela Lei no 11.727, de 23.06.2008,
DOU 24.06.2008).
Trata-se, nos termos da legislação em vigor, de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sendo sua apuração e recolhimento de responsabilidade do contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, sujeitando-se a posterior
homologação como explicitado no art. 10o, da Lei no 9.393/96.
No presente caso, no entanto, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova da existência de eventual reserva legal ou da área de preservação permanente
declaradas. A Recorrente simplesmente se limitou a afirmar que o imóvel encontra-se situado na
área da chamada Amazônia Legal, local onde é exigida a manutenção de 80% da vegetação
nativa.
De fato, ante a ausência de quaisquer elementos passíveis de comprovar a
existência da área de preservação permanente outra não poderia ser a conduta da d. Autoridade
fiscal que não glosar tais valores.
Importante ressaltar, ainda, que a Recorrente tanto sua impugnação quanto em seu
recurso voluntário sustenta que a prova da existência dessa área poderia ser feita por meio de
diligência ou realização de perícia.
Ocorre que a determinação para realização de diligência ou de perícia não se
sustenta quando se cuida de prova que a legislação imputa ao contribuinte produzir e este não
traz elementos indiciários que provoquem o surgimento de dúvida razoável acerca da
materialidade da exigência.
No presente caso a Recorrente não trouxe aos autos qualquer indicio ou prova da
existência da área de preservação permanente, tais como laudos, relatórios técnicos, etc..
Logo, não há razão para se determinar a realização de diligência ou perícia.
Portanto, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, a contribuinte
regularmente intimada não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado (tela Sipt na e-fl. 28).
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência, deve
ser restabelecido o VTN declarado pela recorrente em sua DITR.

DA MULTA E DOS JUROS

Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
No mesmo sentido, a aplicação da taxa SELIC também é matéria pacificada no
âmbito desse Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.002859/2006-18

Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO
DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado pela contribuinte, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital